Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705085-04.2021.8.07.0006 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: RYCELLE FONTELES SOARES DESPACHO O agravante apresenta nova minuta de acordo (id 37747260), formulando os mesmos pedidos da minuta anterior (id 31730416) – homologação e suspensão do processo -, indeferidos na decisão (id 32113200). Considerando que o agravo interno foi interposto contra a decisão seguinte (id 32967916), que reconheceu a perda do interesse no apelo por conta do 1o ajuste noticiado, aguarde-se a Sessão de julgamento. I. Brasília, 18 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator